Tribunal: TJDFT
Processo: 0749954-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GPS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA DA VERBA. SUMULA 35/TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que é servidora aposentada desde 1988, e sempre recebeu a GASS atualmente GPS, ou seja, recebeu por mais de 20 anos e agora os recorridos informam que não tem mais direito. Informa que na Lei 2743/2001 a gratificação era devida a todos os servidores da Carreira de Assistência Social. Requer a reforma da sentença
3. Os recorridos, Distrito Federal e IPREV/DF, em contrarrazões, afirmam que a GASS/SPG é de caráter propter laborem, e estão cumprindo as Decisões 25/2019 e 1152/2019 do TCDF, a contar do mês de abril/2019. Aduzem que a gratificação é propter laborem, motivo pelo qual não é devida aos aposentados e pensionistas. Requer o improvimento do recurso.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. A princípio, cabe ressaltar que o art. 6o, VI, da Lei Distrital n. 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, dispõe que a Gratificação de Atividade em Serviço Social-GASS, no percentual de 30% (trinta por cento), é exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° do mesmo artigo. No mesmo sentido, a Lei 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (alterou a Lei Distrital 2.743/2001), em seu artigo 20, prevê que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades. Depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício da atividade, pois tem natureza propter laborem, e, nessa qualidade, não se incorporam aos respectivos vencimentos nem podem ser levadas em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação.
6. A gratificação pro-laborem é uma remuneração especial pelo exercício do trabalho sob determinadas condições estabelecidas em normas de ordem pública, a exemplo do adicional de Insalubridade e periculosidade (RMS 14210 / PB, 2001/0195354-1, Relator Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA (1127); da gratificação Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério) AgInt no AREsp 1471844 / SP 2019/0088837-8, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES (1151); da Gratificação de Estímulo à Docência, com percentual depende da produtividade do servidor em atividade (REsp 1828392 / MG 2019/0217366-7) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132); da Gratificação Fiscal, atrelado à avaliação mensal do servidor (REsp 1803125 / SP 2019/0015358-4, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN (1132).
7. O caso é de servidora já aposentada quando da edição da Lei. Antes, laborou na carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, pela qual percebia a gratificação denominada Gratificação de Atividade em Serviço Social-GASS (Lei 2.743/2001), transformada em Gratificação de Políticas Sociais pela Lei n. 5.184/2013. À época da aposentadoria, nenhuma norma exigia, para a percepção da verba, o efetivo desempenho da atividade, nem autorizava a supressão desta nos casos de afastamentos legais, embora autorizasse o pagamento em percentuais diferentes para os que exerciam suas atividades nas unidades operativas da Secretaria de Estado de Ação Social (art. 6o., inciso VI da Lei n. 2743/2001, com a redação dada pela Lei n. 2.838/2001). Outrossim, a verba integrou a base de cálculo da contribuição previdenciária, a denotar que não se tratava de uma gratificação propter laborem, mas, ao contrário, indica que se tratava de uma vantagem geral ligada à carreira, que, com a aposentadoria da servidora, gerou a este direito subjetivo (adquirido) à incorporação nos proventos. Neste quadro, não vejo como prosperar o intento da Administração Pública de suprimir tal verba dos proventos de aposentadoria.
8. Após a aposentadoria da recorrente, a Gratificação de Assistência Social foi transformada em Gratificação de Política Social, a qual exige, na forma do art. 20 da Lei n. 5.184/2013, o efetivo desempenho em atividades que especifica, uma vez que é concedida com base na execução das atividades, atribuindo percentuais para cada um (natureza propter laborem). Tal regra, entretanto, não atinge a recorrente, que tinha sua situação subjetiva amparada pela imutabilidade do direito adquirido.
9. Outro ponto que merece reflexão é que o ato trata de revisão de direito subjetivo por decisão de caráter interpretativo. Inviabilidade. A recorrente percebia a verba em exame desde a sua aposentadoria e a Administração, sem autorização legal, a suprimiu, em contrariedade do disposto na Lei n. 13.655/2018, no ponto em que dispõe: "Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018) Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)".
10. Finalmente, o ato de aposentadoria da recorrente é respaldada em norma constitucional. A Constituição Federal, na redação vigente à época da edição da Lei 5.184/2013, no que se refere à concessão da aposentadoria e da exclusão do benefício, estipulava que “para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei” (art. 40, § 3o).
11. A Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou tese na Súmula 35 com o seguinte teor: "Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.183/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO". (grifo nosso).
12. No caso em tela, a recorrente, servidora da Carreira Pública de Assistente Social, se aposentou em 05/05/1988, e desde sua aposentadoria recebia a GASS, posteriormente denominada GPS. A partir de abril/2019, o valor da gratificação, código 10751 -GPS/INATIVO foi suprimida dos seus proventos, ID 15644019, pág. 2.
13. A Lei Distrital 5.183 foi publicada em Setembro/2013, portanto, nos Termos da Súmula 35/TUJ, o recorrente deverá manter o valor incorporado da GASS/GPS Inativo em seus proventos, devendo o Distrito Federal e o IPREV/DF realizarem a restituição dos valores descontados indevidamente.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e determinar ao Distrito Federal e o IPREV/DF, ora recorridos, que restabelecem a GPS aos proventos da recorrente. Condeno o Distrito Federal e o IPREV/DF, subsidiariamente, a restituir à recorrente os valores referentes à GPS descontados dos seus proventos a contar de sua supressão até o restabelecimento. O montante deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. A partir de 08/12/2021, a correção será pela SELIC, nos termos da EC 113/2021.
15. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.